Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701911-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA SOUSA ABREU IMPETRADO: INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON DECISÃO Mandado de segurança com pedido de liminar contra ato do INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS -SELECON. DECIDO. O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. No que se refere à competência para processar e julgar Mandado de Segurança, o art. 12, II, b, do Regimento Interno, limita a competência à revisão decisões dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública; Por sua vez, o art. 67, I, do Regimento Interno estipula o indeferimento da inicial quando não for o caso de mandado de segurança; ou lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. A hipótese dos autos é de manifesta inadmissão, porque a autoridade coatora não se encontra no rol do art.12, II, b, do Regimento Interno. Assim, com fundamento no art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, rejeito o mandado de segurança e lhe nego seguimento por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.